Tribunal: STF
Processo: HC 233191
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face da decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que indeferiu liminarmente o writ com base na Súmula 691 do STF (HC 855.448/SP - eDOC.18).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, tendo sido decretada sua prisão preventiva em 07/02/2022, desde então pendente de cumprimento. 



    O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois o Juízo da causa muito embora tenha disponibilizado link para que acompanhasse audiência de instrução, realizada em 30.08.2023, negou-lhe o direito de ser interrogado, ao fundamento de que a condição de foragido implicaria “renúncia tácita ao direito de participar dos atos processuais e, por consequência, a exercer o direito a autodefesa.”



    Pede, liminarmente, a superação da Súmula 691, a fim de que seja determinada “imediata suspensão da marcha processual na origem”. 



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece acolhida.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, depreendo, no presente momento, a existência de plausibilidade nas alegações do impetrante e de risco ao exercício do direito de defesa da paciente, tendo em conta que o Juízo da causa, sem motivação idônea, e embora estivesse o réu presente em audiência virtual, indeferiu seu direito de ser interrogado. Confiram-se os fundamentos da decisão (eDOC.16, p. 71):



    “Pela MM. Juíza foi dito: " Ademais, pela MM. Juíza foi deferida a substituição da testemunha Ariel Jacomini Bonetti por Ana Cláudia da Silva Cipriano, a que o Ministério Público não se opôs. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas as testemunhas. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da testemunha PC Alexandre de Morais Lopes, assimcomo a defesa do réu Thiago, que desistiu da oitiva da testemunha Akson Hilbert Medeiros Rocha, o que foi homologado. Ao final, foi o réu caio interrogado. Pela defesa do corréu Thiago foi requerida sua oitiva em interrogatório. Pela MM Juíza foi decidido: Indefiro o pedido formulado pela defesa do acusado Thiago. Isto porque, sua participação na presente audiência, com sua oitiva, revela-se incompatível com a condição de foragido em que se encontra, havendo, no caso, renúncia tácita ao direito de participar dos atos processuais e, por consequência, a exercer o direito a autodefesa. Por outro lado, foi assegurada a participação de seu advogado constituído, a quem foi conferido o exercício da defesa técnica. Diante de todo o exposto, decreto a revelia do réu Thiago Luiz Oliveira Toledo, eis que constituiu defensor, demonstrando inequívoca ciência da existência desta ação penal, dando-se, desse modo, por citado, certo que apresentou defesa prévia (fls. 1042/1051), por seus advogados. Por fim, não se ignora a recente decisão do Exmo. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, proferida no HC nº 214.916. Porém, referida decisão se trata de ato judicial de natureza liminar e monocrática, não repercutindo, ao menos por ora, a órgão colegiado da Suprema Corte. Não havendo mais provas a serem produzidas nem requerimentos das partes (CPP, art. 402), dou por encerrada a instrução criminal."



    Observo, de início, que o fato de o paciente não se apresentar à Justiça para cumprimento de seu mandado de prisão não implica renúncia tácita ao direito de participar da audiência virtual ou dos demais atos processais, nem ao direito de defesa. Em verdade, a relação de causa e efeito estabelecida pela autoridade coatora entre réu que não que se apresenta para a prisão cautelar e renúncia ao direito de defesa não está prevista em lei. Ainda que estivesse, a meu ver, não se coadunaria com o sistema constitucional vigente, segundo o qual processo penal deve ser instrumento a serviço da máxima eficácia das garantias constitucionais (LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 65), mormente do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV). 



    Não bastasse, no caso concreto, o réu compareceu à audiência de instrução realizada por meio de videoconferência. Desse modo, competiria ao juiz interrogá-lo, nos moldes do art. 185 do CP, que assim dispõe “o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado”. 



    Ademais, considerando que a fundamentação de decisões pressupõe logicidade e harmonia argumentativa, há aparente contradição interna no decisum de 1º grau, pois, no mesmo ato em que reconhece a existência de pedido expresso do réu de ser interrogado, - tanto que o indeferiu - argumenta que houve “renúncia tácita”, ao exercício de tal direito. 



    Dessa forma, em um juízo perfunctório do feito, próprio da presente etapa processual, se me afigura incompatível a subsistência de ambas as situações jurídicas narradas, de forma concomitante pelo decisum (pedido expresso de participação no ato processual indeferido em contraposição ao reconhecimento de renúncia tácita). 



    Nesse ponto, há de se admitir a verossimilhança na tese defensiva, ao argumentar que “Para além do equívoco lógico, o comportamento do Paciente de solicitar participação prévia e expressa em audiência (fl. 1.050 - peça 17), obter decisão favorável (fl. 1.060 - peça 17), acompanhar todas as oitivas e o interrogatório do corréu (conforme registro audiovisual) contrapõe justamente a alegação de que ele teria feito “renúncia tácita ao direito de participar dos atos processuais e, por consequência, a exercer o direito a autodefesa” (fl. 1.126 - peça 16).”



    Há, dessarte, plausibilidade na tese vindicada no writ, tanto pela aparente incongruência entre os motivos exarados e a negativa ao direito postulado, como por potencial descompasso com a legislação de regência (arts. 185 e 564, III, “e”, segunda parte, ambos do CPP) e o devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF). 



    Corroborando esse entendimento, cito trecho de voto percuciente da Ministra Rosa Weber (HC 116.985/PE, Primeira Turma, DJe 10.04.2014):



    Não se pode olvidar que o contraditório e a ampla defesa são princípios cardeais da persecução penal, consectários lógicos do due process of law. E o devido processo legal é processo pautado no contraditório e na ampla defesa, no intuito de garantir aos acusados em geral o direito não só de participar do feito, mas também de fazê-lo de forma efetiva, com o poder de influenciar na formação da convicção do magistrado. 



    Essencial à validade do processo penal, portanto, oportunizar defesa mediante citação, contraditório, direito de produção de provas e direito de confrontar as provas da Acusação. Pessoa alguma poderá ser prejudicada em seus próprios interesses sem a efetiva celebração de um processo justo (Giulio Ubertis. Principi di procedura penale europea: le regole del giusto processo. Milano: Raffaello Cortina, 2000. p. 7-8). 



    De tal entendimento tampouco destoa a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, que reconhece o interrogatório judicial como legítimo meio de defesa do réu:



    ““HABEAS CORPUS” – RÉU MILITAR – DEVER DO ESTADO DE ASSEGURAR AO RÉU MILITAR TRANSPORTE PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS, AINDA QUE O JUÍZO PROCESSANTE TENHA SEDE EM LOCAL DIVERSO DAQUELE EM QUE SITUADA A ORGANIZAÇÃO MILITAR A QUE O ACUSADO ESTEJA VINCULADO (DECRETO Nº 4.307/2002, ART. 28, N. I) – PEDIDO DEFERIDO – INTERROGATÓRIO JUDICIAL – NATUREZA JURÍDICA – MEIO DE DEFESA DO ACUSADO – POSSIBILIDADE DE QUALQUER DOS LITISCONSORTES PENAIS PASSIVOS ACOMPANHAR O INTERROGATÓRIO DOS DEMAIS CORRÉUS, NOTADAMENTE SE AS DEFESAS DE TAIS ACUSADOS MOSTRAREM-SE COLIDENTES – PRERROGATIVA JURÍDICA CUJA LEGITIMAÇÃO DECORRE DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA – DIREITO DE PRESENÇA E DE COMPARECIMENTO DO RÉU AOS ATOS DE PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO – NECESSIDADE DE RESPEITO, PELO PODER PÚBLICO, ÀS PRERROGATIVAS JURÍDICAS QUE COMPÕEM O PRÓPRIO ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE DEFESA – A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS OF LAW” COMO EXPRESSIVA LIMITAÇÃO À ATIVIDADE PERSECUTÓRIA DO ESTADO (INVESTIGAÇÃO PENAL E PROCESSO PENAL) – O CONTEÚDO MATERIAL DA CLÁUSULA DE GARANTIA DO “DUE PROCESS” – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A essencialidade do postulado do devido processo legal, que se qualifica como requisito legitimador da própria “persecutio criminis”. – O exame da cláusula referente ao “due process of law” permite nela identificar alguns elementos essenciais à sua configuração como expressiva garantia de ordem constitucional, destacando-se, entre eles, por sua inquestionável importância, as seguintes prerrogativas: (a) direito ao processo (garantia de acesso ao Poder Judiciário); (b) direito à citação e ao conhecimento prévio do teor da acusação; (c) direito a um julgamento público e célere, sem dilações indevidas; (d) direito ao contraditório e à plenitude de defesa (direito à autodefesa e à defesa técnica); (e) direito de não ser processado e julgado com base em leis “ex post facto”; (f) direito à igualdade entre as partes; (g) direito de não ser processado com fundamento em provas revestidas de ilicitude; (h) direito ao benefício da gratuidade; (i) direito à observância do princípio do juiz natural; (j) direito ao silêncio (privilégio contra a autoincriminação); (k) direito à prova; e (l) direito de presença e de “participação ativa” nos atos de interrogatório judicial dos demais litisconsortes penais passivos, quando existentes. – O direito do réu à observância, pelo Estado, da garantia pertinente ao “due process of law”, além de traduzir expressão concreta do direito de defesa, também encontra suporte legitimador em convenções internacionais que proclamam a essencialidade dessa franquia processual, que compõe o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal. O INTERROGATÓRIO JUDICIAL COMO MEIO DE DEFESA DO RÉU. – Em sede de persecução penal, o interrogatório judicial – notadamente após o advento da Lei nº 10.792/2003, aplicável ao processo penal militar (CPPM, art. 3º, “a”) – qualifica-se como ato de defesa do réu, que, além de não ser obrigado a responder a qualquer indagação feita pelo magistrado processante, também não pode sofrer qualquer restrição em sua esfera jurídica em virtude do exercício, sempre legítimo, dessa especial prerrogativa. Doutrina. Precedentes. Possibilidade jurídico-constitucional de um dos litisconsortes penais passivos, invocando a garantia do “due process of law”, ver assegurado o seu direito de formular reperguntas aos corréus no respectivo interrogatório judicial. - Assiste a cada um dos litisconsortes penais passivos o direito – fundado em cláusulas constitucionais (CF, art. 5º, incisos LIV e LV) – de formular reperguntas aos demais corréus, que, no entanto, não estão obrigados a respondê-las, em face da prerrogativa contra a autoincriminação, de que também são titulares. O desrespeito a essa franquia individual do réu, resultante da arbitrária recusa em lhe permitir a formulação de reperguntas, qualifica-se como causa geradora de nulidade processual absoluta, por implicar grave transgressão ao estatuto constitucional do direito de defesa. Doutrina. Precedentes do STF. O DIREITO DE COMPARECIMENTO E DE PRESENÇA DO RÉU NOS ATOS INERENTES À “PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICIO” COMO EXPRESSÃO CONCRETIZADORA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS OF LAW”. – O acusado tem o direito de comparecer, de presenciar e de assistir, sob pena de nulidade absoluta, aos atos processuais, notadamente àqueles que se produzem na fase de instrução do processo penal, que se realiza, sempre, sob a égide do contraditório. São irrelevantes, para esse efeito, as alegações do Poder Público concernentes à dificuldade ou inconveniência de proceder ao custeio de deslocamento do réu militar, no interesse da Justiça, para fora da sede de sua Organização Militar, eis que razões de mera conveniência administrativa não têm – nem podem ter – precedência sobre as inafastáveis exigências de cumprimento e de respeito ao que determina a Constituição. Doutrina. Jurisprudência. – O direito de audiência, de um lado, e o direito de presença do réu (civil ou militar), de outro, esteja ele preso ou não, traduzem prerrogativas jurídicas essenciais que derivam da garantia constitucional do “due process of law” e que asseguram, por isso mesmo, ao acusado o direito de comparecer aos atos processuais a serem realizados perante o juízo processante, ainda que situado este em local diverso daquele da sede da Organização Militar a que o réu esteja vinculado. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos/ONU (Artigo 14, n. 3, “d”); Convenção Americana de Direitos Humanos/OEA (Artigo 8º, § 2º, “d” e “f”); e Decreto nº 4.307/2002 (art. 28, inciso I). – Essa prerrogativa processual reveste-se de caráter fundamental, pois compõe o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, enquanto complexo de princípios e de normas que amparam qualquer acusado em sede de persecução criminal, seja perante a Justiça Comum, seja perante a Justiça Militar. Precedentes. (HC 111.567 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 30.10.2014, grifei)



    O perigo da demora também está presente na medida em que o processo encontra-se concluso para sentença sem que o réu tenha sido interrogado judicialmente. 



    Ante o exposto, em juízo de sumária cognição, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria, defiro o pedido de medida liminar a fim de suspender, até o final julgamento do presente writ, o andamento da ação penal originária.



    Comunique-se com urgência.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Submeto a presente liminar a referendo da Egrégia Segunda Turma, nos termos do art. 21, inciso V, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente